Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. FURTO DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE GUARDA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 07.11.2020, a requerente teria comparecido ao estabelecimento da requerida (casa de eventos), e, por volta das 2h20, teria notado que seu aparelho telefônico teria sido furtado; (b) aduz que teria sido destratada por preposto da empresa, que teria lhe dito para “parar de escândalo” e, caso a determinação não fosse cumprida, ele “daria um jeito de calar a boca dela”; (c) sem resolução do seu interesse ao ressarcimento dos danos pela via extrajudicial, a consumidora ajuizou a presente ação, com vistas à reparação por danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Registra-se que os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se, à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/95, art. 20).
IV. No caso concreto, em que pese a responsabilidade civil objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), inexiste liame causal entre a conduta da empresa e os danos experimentados pela consumidora, uma vez que não existia dever de guarda e vigilância sobre o suposto aparelho subtraído (utilização de serviço de chapelaria ou cofre, por exemplo), a competir à própria consumidora especial atenção aos seus pertences.
V. Nesse contexto, ainda que possa ter ocorrido outros seis furtos de aparelhos celulares no local de eventos no dia dos fatos, inviável se atribuir o ocorrido (alegado furto de celular) à negligência ou à falha na segurança do estabelecimento, ex vi do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC.
VI. Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que os prepostos do estabelecimento comercial teriam lhe dispensado tratamento gravemente desrespeitoso e/ou apto a subsidiar a pretendida compensação por danos morais. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, I).
VII. Não comprovado, pois, o nexo de causalidade, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1325179, DJe 29.03.2021.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).